Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704118-49.2023.8.07.0018 RECORRENTES: CARLOS AUGUSTO FEITOSA MACIEL, RENATA MAGALHAES GONZAGA MACIEL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. "REFINANCIAMENTO" DA DÍVIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAIS ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da teoria da impressão com o intuito de reequilibrar a relação jurídica substancial havida entre as partes. 2. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2 fez emergir situação de desequilíbrio em diversos negócios jurídicos. 2.1. O inadimplemento submetido à análise, no entanto, é preexistente à pandemia aludida, considerando-se o requerimento de “refinanciamento do débito” requerido pelos ora recorrentes aos 23 de julho de 2019. 2.3. Os recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações, ou a extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pois alegaram genericamente a incapacidade financeira superveniente por meio de extratos bancários. 2.4. A situação jurídica ora em exame requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima. 3. No caso houve a consolidação da propriedade fiduciária e, assim, a possibilidade de ser a ré condenada a indenizar o valor alusivo às benfeitorias, o que deve observar o limite relativo ao valor remanescente após a dedução do valor do crédito perseguido pela credora fiduciária, inclusive com os acréscimos legais, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. 3.1. Ademais, no presente caso foram promovidos dois leilões para a venda do imóvel, ambos infrutíferos, e por esse motivo foi expedido o respectivo “termo de extinção da dívida”. É o caso, portanto, de aplicação da norma prevista no art. 27, § 5o, da Lei no 9.517/1997, o que impede a condenação da ré ao pagamento de indenização relativa às benfeitorias supostamente erigidas no imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 317 do Código Civil, articulando que, "quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação". Ponderam sobre a teoria da imprevisão, com o intuito de reequilibrar a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes. Destacam que a pandemia COVID-19 gerou grave crise financeira aos recorrentes, que exercem a atividade laboral de comerciantes autônomos. Asseveram que não têm interesse na resolução contratual, especialmente considerando os amplos gastos já realizados relativos ao financiamento, bem como as construções e as benfeitorias. Buscam, por tais razões, o reajustamento do preço da parcela e prazos contratuais, com a renegociação da dívida. Acrescentam que o órgão julgador se equivocou ao pronunciar que "no caso houve a consolidação da propriedade fiduciária e, assim, a possibilidade de ser a ré condenada a indenizar o valor alusivo às benfeitorias, o que deve observar o limite relativo ao valor remanescente após a dedução do valor do crédito perseguido pela credora fiduciária, inclusive com os acréscimos legais, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. Ademais, no presente caso foram promovidos dois leilões para a venda do imóvel, ambos infrutíferos, e por esse motivo foi expedido o respectivo “termo de extinção da dívida”. É o caso, portanto, de aplicação da norma prevista no art. 27, § 5o, da Lei no 9.517/1997, o que impede a condenação da ré ao pagamento de indenização relativa às benfeitorias supostamente erigidas no imóvel.” Aduzem que apenas com as benfeitorias houve o gasto da quantia de R$ 126.917,94 (cento e vinte e seis mil novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), o que deve ser restituído pela parte recorrida. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 317 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalte-se, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028